Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-55.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO JÁ PAGA. DÉBITO AUTOMÁTICO INDEVIDO. PRONTA RESTITUIÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar a parte ré a pagar ao requerente a quantia de R$ 503,64, referente à restituição na forma dobrada do valor debitado indevidamente na conta corrente do autor. O recurso da parte autora cinge-se ao pleito de indenização por danos morais. Foram apresentadas contrarrazões.
2. Considerando que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (id 26708874), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensado de realizar o preparo recursal.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. Compulsando o conteúdo fático-probatório posto nos autos, conclui-se que a fatura do cartão de crédito foi paga pelo autor no dia 08/02/2021 e, mesmo assim, foi debitada, pelo banco réu, automaticamente em sua conta corrente no dia do vencimento, ocorrendo o estorno no dia seguinte.
5. Contudo, em que pese o débito indevido de fatura já paga na conta do autor, não há de se falar em dano moral, porquanto não restou comprovado nos autos que tal fato, prontamente corrigido pelo recorrido, tenha violado os direitos de personalidade do recorrente. A presente hipótese não caracteriza dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a sua demonstração, não bastando, para tanto, meras alegações de ter suportado situação vexatória.
6. O dano moral consiste na violação do direito à dignidade da pessoa humana, refletindo nos seus direitos personalíssimos, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza e humilhações que escapam à normalidade do dia a dia, o que não se verifica nos autos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo por equidade em R$ 300,00, cuja exigibilidade fica suspensa ante a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95